Tribunal: TCU
Processo: 021.745/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8435/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 169, inciso V, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação formulada pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, adotar as medidas descritas no item 1.7 deste Acórdão, dar ciência ao representante, à Universidade Federal da Bahia, à Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino (Andifes) e ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) sobre o teor do presente acórdão e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SecexEducação. 1. Processo TC- Processo 021.745/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal da Bahia (15.180.714/0001-04) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, recomendar ao Ministério da Educação, considerando o seu papel de órgão superior e a atribuição de coordenar o desenvolvimento e o fortalecimento da rede de instituições públicas federais de educação superior, que articule a constituição de Grupo de Trabalho ou outro tipo de instância, de caráter permanente e com previsão de reuniões periódicas, com a finalidade de desenvolver e implementar medidas que visem a melhoria da eficiência energética das Instituições Federais de Ensino e, consequentemente, o aperfeiçoamento da qualidade do gasto público; 1.7.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Educação que, no prazo de 180 dias, encaminhe a este Tribunal plano de ação especificando as medidas a serem adotadas em relação à recomendação do item anterior, os respectivos prazos e os responsáveis, bem como, se for o caso, justificativa sobre a decisão de não implementar a recomendação; 1.7.3. determinar à SecexEducação que monitore o cumprimento da determinação de que trata o item 1.7.2 deste Acórdão.